Tribunal: TJSP
Processo: 0004833-74.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – NÃO ACOLHIMENTO – VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS – CONCURSO FORMAL MANTIDO - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – NÃO ACOLHIMENTO – REGIME PRISIONAL É FIXADO PELA SOMATÓRIA DAS PENAS DE RECLUSÃO IMPOSTA A AMBOS

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – NÃO ACOLHIMENTO – VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS – CONCURSO FORMAL MANTIDO - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – NÃO ACOLHIMENTO – REGIME PRISIONAL É FIXADO PELA SOMATÓRIA DAS PENAS DE RECLUSÃO IMPOSTA A AMBOS OS DELITOS – RECURSO NÃO PROVDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004833-74.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante WESLEY
LUIZ JESUS DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004833-74.2018.8.26.0408 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0004833-74.2018.8.26.0408
Comarca de Ourinhos - 1a Vara Criminal
Apelante: Wesley Luiz Jesus de Souza
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.333
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
AGENTES,
EM
CONCURSO
FORMAL
E
CORRUPÇÃO DE MENORES PRETENSÃO DE
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO NÃO
ACOLHIMENTO
VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS
DISTINTOS ATINGIDOS CONCURSO FORMAL
MANTIDO - ABRANDAMENTO DO REGIME
PRISIONAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE
CORRUPÇÃO
DE
MENORES

NÃO
ACOLHIMENTO

REGIME
PRISIONAL
É
FIXADO PELA SOMATÓRIA DAS PENAS DE
RECLUSÃO IMPOSTA A AMBOS OS DELITOS
RECURSO NÃO PROVDO.
Cuida-se de apelação interposta por Wesley Luiz
Jesus de Souza contra a r. sentença de fls. 323/328, que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inc. II, por duas
vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, e no art. 244-B,
da Lei no 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal, impondo-
lhe a pena privativa de liberdade de 07 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004833-74.2018.8.26.0408 -Voto no
3
pagamento de 15 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Pela mesma decisão, a corré Elisângela Marcon
Atanázio, foi condenada como incursa no art. 180, §1o, do Código
Penal, à pena de 03 anos de reclusão e pagamento 10 dias-multa,
no piso legal, e o corréu Claudionor Maria Atanázio, como incurso
no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, tendo a r. sentença
transitado em julgado para ambos em 23/09/2019 (certidão de fl.
362).
Inconformado, recorre (fls. 349/353), pleiteando o
afastamento do concurso formal de crimes, reconhecendo-se o crime
único do roubo majorado, e o abrandamento do regime prisional,
em relação ao crime de corrupção de menores.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
357/359).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 401/403).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 69/72), no dia 20
de maio de 2018, às 20h43min, na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, n.o
901, na Vila Perino, no estabelecimento comercial denominado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004833-74.2018.8.26.0408 -Voto no
4
Padaria Record, cidade e comarca de Ourinhos, WESLEY LUIZ
JESUS DE SOUZA corrompeu o adolescente W.G.V.A, bem como,
agindo em conjunto e com unidade de desígnios com o referido
adolescente, mediante violência e grave ameaça exercida com o
emprego de simulacro de arma de fogo contra a vítima Ana Rosa
Aparecida de Freitas, subtraiu para si R$ 600,00 (seiscentos reais), de
propriedade do titular do estabelecimento comercial, e um aparelho
da marca Motorola, pertencente à vítima Ana Rosa.
Consta ainda que, entre os dias 20 de maio e 12
de junho de 2018, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, os réus
ELISÂNGELA
e
CLAUDIONOR,
agindo
em
conjunto,
previamente ajustados e com unidade de desígnios, adquiriram do
réu WESLEY, em proveito próprio, no exercício de atividade
comercial irregular, o aparelho celular da marca Motorola, avaliado
em R$ 400,00, de propriedade da vítima Ana Rosa Aparecida de
Freitas.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/05 e 09/10), auto de exibição e
apreensão (fl. 11), auto de entrega (fl. 20), e demais elementos
probatórios constantes nos autos.
A autoria, de igual modo, restou suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004833-74.2018.8.26.0408 -Voto no
5
comprovada pelas declarações das vítimas Ana Rosa Aparecida de
Freitas e Valéria Moreno da Silva e pela delação do adolescente
infrator (mídia), tanto que a defesa não se insurge contra o mérito
da condenação.
Passo, então, a analisar as penas e o regime
prisional.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Quanto ao crime de roubo majorado:
Na primeira fase, diante das circunstâncias
estabelecidas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi
estabelecida no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão, além do
pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Na segunda fase, não incidem agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, ante a presença da causa de
aumento relativa ao concurso de agentes, as sanções foram
exasperadas em 1/3, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão, e
pagamento de 13 dias-multa, no piso legal.
Na sequência, mantido o acréscimo de 1/6, pelo
concurso formal (02 vítimas), as penas totalizam 06 anos, 02 meses
e 20 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, no mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004833-74.2018.8.26.0408 -Voto no
6
legal.
Inviável o reconhecimento de crime único, como
almeja a defesa.
Há evidente concurso formal, ou ideal, de crimes
quando, em um mesmo contexto fático, ocorre o desapossamento de
bens pertencentes a vítimas diversas, o que se verificou no caso
concreto, efetivando a subtração de bens pertencentes a duas
vítimas diferentes, violando dois patrimônios distintos, ao subtrair
a quantia de R$ 600,00 reais, pertencentes ao estabelecimento-
vítima, além do aparelho celular da vítima/funcionária Ana Rosa
Aparecida de Freitas.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART.
157, § 2o, INCISO II, C/C OS ARTS. 29, 70 E 61,
INCISOS I E II, ALÍNEA H, TODOS DO CÓDIGO
PENAL. ROUBO CONTRA VÁRIAS VÍTIMAS E
PATRIMÔNIOS DIVERSOS. AÇÃO ÚNICA.
CONCURSO FORMAL.
I - Crime de roubo, praticado no mesmo contexto
fático, contra vítimas diferentes, constitui concurso
ideal (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ).
II - Na hipótese, tendo sido o roubo praticado contra
vítimas diferentes, impossível o reconhecimento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004833-74.2018.8.26.0408 -Voto no
7
se trataria de crime único. Writ denegado.1
No mesmo sentido:
O entendimento deste Superior Tribunal é no sentido
de que, sendo subtraídos bens pertencentes a várias vítimas distintas, nada
obstante a ação acontecer no mesmo contexto fático, caracteriza-se a
pluralidade de delitos, em concurso formal, nos moldes do art. 70 do Código
Penal.2
Confira-se ainda precedentes do Col. STJ:
HC 416405 (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca
julg. 24/10/2017): A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que não há falar em crime único quando, em um mesmo
contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas,
circunstância que caracteriza pluralidade de delitos, em concurso formal,
nos moldes do art. 70 do Código Penal. Precedentes.
HC 405122 (Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura
julg. 26/09/2017): É assente neste Tribunal Superior que, praticado o
crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se
falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados
patrimônios distintos. Precedentes.
1 HC 148447 MG 2009/0186385-6 T5 - QUINTA TURMA Rel. Ministro FELIX FISCHER julg. em
2/03/2010
2 STJ AgRg no AREsp 1193257 Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA julg. 20/02/2018
publ. 28/02/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004833-74.2018.8.26.0408 -Voto no
8
Corrupção de menores:
Na
primeira
fase,
ausentes
circunstâncias
judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada no mínimo legal, 01
ano de reclusão.
Na segunda e terceira fases, ausentes atenuantes,
agravantes, bem como causas de aumento e de diminuição, a
reprimenda é tornada definitiva.
Pela regra do concurso material de crimes (art. 69,
do CP), as penas foram somadas, totalizando 07 anos, 02 meses e 20
dias de reclusão, além do pagamento de 15 dias-multa, com valor
unitário mínimo.
De acordo com a atual orientação do Col. STJ a
respeito do concurso de crimes envolvendo infração patrimonial e o
de corrupção de menores em um mesmo contexto fático, deveria ser
observado o concurso formal.
Nesse sentido:
Em conformidade com a jurisprudência do
Superior
Tribunal
de
Justiça, deve ser
reconhecido o concurso formal entre os delitos de
roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira
parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma
única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo
a corrupção de menores se dado em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004833-74.2018.8.26.0408 -Voto no
9
prática do delito patrimonial (HC n. 411.722/SP,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, DJe 26/2/2018)”3.
Entretanto, correta a solução da r. sentença ao
aplicar o que se tem denominado “concurso material benéfico”, na
medida em que, tivesse sido aplicado o incremento pelo concurso
formal na fração de 1/6, sobre a pena do crime de roubo, resultaria
em 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 17 dias-multa.
Assim, em observância ao art. 70, parágrafo
único, do Código Penal, mantenho as penas somadas, conforme
estabelecido em primeiro grau, ou seja, em 07 anos, 02 meses e 20
dias de reclusão, e pagamento de 15 dias-multa, no piso legal.
DO REGIME PRISIONAL
Deve ser mantido o regime fechado, para início
de cumprimento da pena.
Ao fixar o regime prisional, não pode o
magistrado se limitar apenas ao quantum da pena aplicada,
devendo, pois, considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e a personalidade do agente, assim como as
circunstâncias e consequências do crime. A propósito, cito alguns
julgados do E. Supremo Tribunal Federal, como segue:
“A determinação do regime inicial de cumprimento de
3 STJ Resp 1.719.489 Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR julg. 23/08/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004833-74.2018.8.26.0408 -Voto no
10
pena não depende apenas das regras do “CAPUT” do
artigo 33 e seu parágrafo 2o do Código Penal, mas,
também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
“CAPUT” do artigo 59 e inciso III (RHC 64.970). E
deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do artigo 33,
com observância dos critérios previstos no artigo 59.”
(STF - HC 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ 148:490).
“Apesar de a aplicação da pena-base e a fixação do regime
prisional terem por base os mesmos critérios (C.P., arts.
33, §3o, 59 e 68), não estão eles atrelados, de forma a
impor-se o regime mais brando se a pena é aplicada no
mínimo legal.
A pena-base e o regime prisional tem finalidades
distintas, ainda que fixados com a utilização dos mesmos
critérios: na aplicação da pena vela-se unicamente pela
dosagem da reprimenda, enquanto que na fixação do
regime objetiva-se tanto a reeducação do agente como a
segurança da sociedade.” (HC no 75.508-9-SP, 2a
Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa).
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004833-74.2018.8.26.0408 -Voto no
11
temibilidade e periculosidade dos agentes, características de
personalidade que recomendam a imposição de um período de
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto ou
aberto, conforme no caso dos autos, a acusado que atua em
comparsaria, simulando portar arma de fogo, de modo a reduzir a
capacidade de resistência das vítimas, além de facilitar a
corrupção de adolescente, desvitalizaria a eficácia intimidante da
pena, incentivando a prática de outros delitos semelhantes. Devem
os juízes estar atentos aos anseios da sociedade, que, acuada pelo
desenfreado avanço da criminalidade, clama por medidas enérgicas
por parte do Poder Público.
O Supremo Tribunal Federal, aliás, já teve
oportunidade de se manifestar a respeito, como segue:
“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do
problema de segurança que atormenta os moradores das
cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu
tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que
atravessa, não pode deixar de considerar a importância
de suas decisões na contenção da onda de violência que se
vem alastrando e de maneira quase incontornável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004833-74.2018.8.26.0408 -Voto no
12
alarmando a população e intranquilizando as famílias.”
(RTJ 123/547).
Por fim, não prospera o pleito de abrandamento
do regime prisional em relação ao crime de corrupção de menores,
uma vez que as penas impostas a ambos os delitos
roubo
majorado e corrupção de menores -, são de reclusão e, diante do
montante final da pena privativa de liberdade fixada, após a soma
das penas de ambos os crimes, em um mesmo contexto, aliado às
circunstâncias do caso em específico, justificam a imposição do
regime inicial mais rigoroso para os crimes capitulados na exordial.
Mantenho, assim, a opção pelo inicial fechado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator